Tribunal: STJ
Processo: 5102835-07.2024.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 211922 - MG (2025/0058714-1)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: LEONARDO REBELO DA SILVA
ADVOGADOS
: EMILIO NABAS FIGUEIREDO - RJ124871
LEONARDO MOREIRA CAMPOS LIMA - MG112186
CECILIA GALICIO BRANDÃO - SP252775
PEDRO AFONSO FIGUEIREDO DE SOUZA - MG205305
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INDÍCIOS DE AUTORIA E
MATERIALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento ao recurso ordinário em
, fundamentando-se na
habeas corpus
excepcionalidade do trancamento da ação penal, que só é possível quando
demonstrada, de plano, a ausência de indícios de autoria e prova da
materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de causa de
extinção da punibilidade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante
ilegalidade que justifique o trancamento da ação penal, considerando a
alegada ausência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito.
III. Razões de decidir
3. O trancamento da ação penal é medida excepcional, justificada
apenas quando comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a presença
de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de
autoria ou de prova da materialidade.
4. A análise dos autos revela a presença de indícios mínimos de
autoria e materialidade, suficientes para a deflagração da ação penal,
conforme depoimentos e documentos constantes do inquérito policial.
Documento eletrônico VDA50151296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:42
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: c7fded90-130e-4f6d-b7de-bc59e533bea2

5. A via do
ou de seu recurso ordinário é inadequada
habeas corpus
para a verificação de teses que demandem incursão no acervo fático-
probatório, sendo imprópria para o exame aprofundado de provas.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo desprovido.
Tese de julgamento:
1. O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas
quando comprovada, de plano, a ausência de justa causa.
2. A via do
é inadequada para análise de provas que
habeas corpus
demandem aprofundamento fático-probatório.
CPP, art. 41; CPP, art. 413, § 1o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no HC 881.836/SP, Sexta
Jurisprudência relevante citada:
Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
; STJ, AgRg no
11/4/2024
RHC 194.209/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
de
.
22/3/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50151296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:42
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: c7fded90-130e-4f6d-b7de-bc59e533bea2

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 211922 - MG (2025/0058714-1)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: LEONARDO REBELO DA SILVA
ADVOGADOS
: EMILIO NABAS FIGUEIREDO - RJ124871
LEONARDO MOREIRA CAMPOS LIMA - MG112186
CECILIA GALICIO BRANDÃO - SP252775
PEDRO AFONSO FIGUEIREDO DE SOUZA - MG205305
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INDÍCIOS DE AUTORIA E
MATERIALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento ao recurso ordinário em
, fundamentando-se na
habeas corpus
excepcionalidade do trancamento da ação penal, que só é possível quando
demonstrada, de plano, a ausência de indícios de autoria e prova da
materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de causa de
extinção da punibilidade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante
ilegalidade que justifique o trancamento da ação penal, considerando a
alegada ausência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA50151375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:33
Código de Controle do Documento: fc445dc1-ad08-41c9-a6f4-b4068e1a338e

3. O trancamento da ação penal é medida excepcional, justificada
apenas quando comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a presença
de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de
autoria ou de prova da materialidade.
4. A análise dos autos revela a presença de indícios mínimos de
autoria e materialidade, suficientes para a deflagração da ação penal,
conforme depoimentos e documentos constantes do inquérito policial.
5. A via do
ou de seu recurso ordinário é inadequada
habeas corpus
para a verificação de teses que demandem incursão no acervo fático-
probatório, sendo imprópria para o exame aprofundado de provas.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo desprovido.
Tese de julgamento:
1. O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas
quando comprovada, de plano, a ausência de justa causa.
2. A via do
é inadequada para análise de provas que
habeas corpus
demandem aprofundamento fático-probatório.
CPP, art. 41; CPP, art. 413, § 1o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no HC 881.836/SP, Sexta
Jurisprudência relevante citada:
Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
; STJ, AgRg no
11/4/2024
RHC 194.209/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
de
.
22/3/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Leonardo Rebelo da Silva contra
decisão que negou provimento ao recurso ordinário em
. A decisão
habeas corpus
recorrida fundamentou-se na excepcionalidade do trancamento da ação penal,
sustentando que tal medida somente se verifica possível quando demonstrada, de plano e
sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da
materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de
extinção da punibilidade (e-STJ fls. 831-836).
Documento eletrônico VDA50151375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:33
Código de Controle do Documento: fc445dc1-ad08-41c9-a6f4-b4068e1a338e

O agravante alega as condutas praticadas por ele estão amparadas pela
atipicidade, conforme reconhecido pelo Ministro Jesuíno Rissato nos autos do RHC n.o
182.453 e posteriormente pela integralidade da 6a Turma do STJ. Sustenta que o salvo-
conduto concedido por esta Corte Superior não tem efeitos retroativos, mas compreende
as nuances do caso concreto que demonstram a absoluta relação da conduta imputada
com aquela narrada na ação mandamental preventiva, cuja impetração foi anterior à
apreensão.
Ademais, destaca que a autoridade policial responsável pela análise técnica do
caso concluiu que não havia indícios de tráfico, não ratificando a prisão em flagrante. O
recorrente também argumenta que a quantidade de cannabis apreendida é destinada ao
tratamento médico dele e de seu filho, conforme autorizado pelo STJ, e que a posse de
balança de precisão é necessária para a produção do óleo conforme as receitas médicas (e-
STJ fls. 845-858).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito à Quinta
Turma, a fim de que seja reformada a decisão monocrática para conhecer e prover o
recurso ordinário em habeas corpus, ainda que de ofício, ante o iminente
constrangimento ilegal imposto ao agravante, que está sendo submetido a uma ação penal
em contrariedade a uma decisão já proferida por esta Corte Superior e pelo TJMG .
É o relatório.
VOTO
Com efeito, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão
combatida por seus próprios fundamentos.
Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos
apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada.
A decisão agravada está assim fundamentada (e-STJ fls. 831-836):
Como visto, foi encontrado na residência do recorrente quantidade expressiva de
cannabis, em suas diversas formas. Supera em muito o que seria razoável supor como
necessário para o alegado uso medicinal, frente ao número de plantas fixado para extração
do fármaco no âmbito do c. STJ, tendo em vista que em sede de agravo regimental, ou seja,
em momento posterior à decisão monocrática proferida no RHC 182.453/MG desta eg.
Corte, o recurso foi provido pacialmente, autorizando o cultivo de 608 plantas anuais,
durante o período de tratamento médico do paciente. Ademais, a diversidade de formas de
Documento eletrônico VDA50151375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:33
Código de Controle do Documento: fc445dc1-ad08-41c9-a6f4-b4068e1a338e

apresentação (in natura, óleo, pomada, sementes) e a apreensão de balança de precisão,
reforçam os indícios de que a droga poderia se destinar ao tráfico, e não apenas ao uso
próprio.
Com efeito, em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, ou sua
extinção sem julgamento de mérito, tais medidas somente se verificam possíveis quando
ficar demonstrado, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de
indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a
existência de alguma causa de extinção da punibilidade.
(...)
De fato, o trancamento da ação penal em sua fase embrionária é providência
excepcionalíssima, submetida à existência de ‘inequívoca comprovação da atipicidade da
conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de
autoria ou de prova sobre a materialidade do delito’ (AgRg no HC 843621 / PR, Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO
, DATA
18/12/2023
DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe
), elementos inexistentes nos autos.
20/12/2023
Acrescento, na esteira da orientação jurisprudencial das 5a e 6a Turmas desta Corte, que
‘o exame aprofundado de provas é inadmissível no âmbito processual do habeas corpus e de
seu respectivo recurso ordinário, cujo manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder
flagrantes a ponto de serem demonstrados de plano’ (AgRg no RHC n. 144.995/DF, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
e
30/10/2023
8/11/2023
AgRg no RHC n. 179.279/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
11/12/2023
15/12/2023

A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Conforme a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, o trancamento da ação
penal pela via do
ou do recurso ordinário correspondente constitui medida
habeas corpus
excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano e sem a necessidade de
dilação probatória, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da
punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.
No caso concreto, o acórdão recorrido consignou a apreensão de expressiva
quantidade de
, em suas diversas formas (
, óleo, pomada, sementes),
cannabis
in natura
além de uma balança de precisão. Tais elementos, em um juízo de cognição sumária,
configuram indícios que não permitem afastar de plano a imputação do crime de tráfico
de drogas, sendo suficientes para a manutenção da persecução penal.
A existência de salvo-conduto concedido nos autos do RHC n.o 182.453/MG,
embora relevante, não confere imunidade absoluta ao agravante. A alegação de que a
quantidade de entorpecente e os petrechos apreendidos se destinavam exclusivamente à
Documento eletrônico VDA50151375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:33
Código de Controle do Documento: fc445dc1-ad08-41c9-a6f4-b4068e1a338e

finalidade terapêutica autorizada judicialmente constitui tese defensiva, cujo acolhimento
demanda o aprofundado exame de fatos e provas, providência incompatível com a via
estreita do presente recurso.
Com efeito, a análise sobre se a conduta do recorrente se amolda estritamente
aos limites da autorização judicial ou se, ao contrário, configura prática do ilícito previsto
no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é matéria a ser dirimida no curso da instrução
processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRANCAMENTO DE
AÇÃO PENAL. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AGRAVO
DESPROVIDO.
(...)
3. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade que justifique o
trancamento da ação penal, considerando a alegada ausência de indícios mínimos de autoria
e de materialidade do delito.
III. Razões de decidir
4. O trancamento da ação penal é medida excepcional, justificada apenas quando
comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de
punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade.
5. A análise dos autos revela a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade,
suficientes para a deflagração da ação penal, conforme depoimentos e documentos
constantes do inquérito policial.
(...)
7. A via do habeas corpus ou de seu recurso ordinário é inadequada para a verificação de
teses que demandem incursão no acervo fático-probatório, sendo imprópria para o exame
aprofundado de provas, ainda mais quando sequer o juiz natural da causa pôde analisar as
provas na instrução.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo desprovido, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento: "1. O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível
apenas quando comprovada, de plano, a ausência de justa causa. (...) 3. A via do habeas
corpus é inadequada para análise de provas que demandem aprofundamento fático-
probatório".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41; CPP, art. 413, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 881.836/SP, Sexta Turma, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, DJe de
; STJ, AgRg no RHC 194.209/SP, Quinta Turma,
11/4/2024
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
.
22/3/2024
(AgRg no RHC n. 215.197/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.) (grifei)
20/5/2025
26/5/2025
Documento eletrônico VDA50151375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:33
Código de Controle do Documento: fc445dc1-ad08-41c9-a6f4-b4068e1a338e

Destarte, inexistindo flagrante ilegalidade a ser sanada, e estando a decisão
monocrática em conformidade com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, a
sua manutenção é medida que se impõe.
Por isso, conclui-se que o recurso deixa de apresentar argumentos novos
capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado. Em suma, a decisão agravada
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nego provimento ao
agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50151375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:33
Código de Controle do Documento: fc445dc1-ad08-41c9-a6f4-b4068e1a338e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0058714-1
RHC 211.922 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00322483220238130145 10000245102835 10000245102835001
322483220238130145 32400352720238130000 50370459720228130145
51028350720248130000
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: LEONARDO REBELO DA SILVA
ADVOGADOS
: EMILIO NABAS FIGUEIREDO - RJ124871
LEONARDO MOREIRA CAMPOS LIMA - MG112186
ADVOGADOS
: CECILIA GALICIO BRANDÃO - SP252775
PEDRO AFONSO FIGUEIREDO DE SOUZA - MG205305
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LEONARDO REBELO DA SILVA
ADVOGADOS
: EMILIO NABAS FIGUEIREDO - RJ124871
LEONARDO MOREIRA CAMPOS LIMA - MG112186
ADVOGADOS
: CECILIA GALICIO BRANDÃO - SP252775
PEDRO AFONSO FIGUEIREDO DE SOUZA - MG205305
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260515529041<980407@
2025/0058714-1 - RHC 211922 Petição : 2025/0019635-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50148309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 11:15:44
Código de Controle do Documento: 0707C54A-60AE-44ED-BAE0-98237CDEB5C4